Tribunal: TJDFT
Processo: 0008008-28.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215, ECA.

2. Havendo provas seguras da materialidade e autoria do ato infracional, impõe-se a manutenção da procedência da representação.

3. A gravidade concreta do ato infracional e as condições sociais e pessoais do adolescente em situação de vulnerabilidade justificam a medida socioeducativa de semiliberdade, vez que medidas mais brandas não se mostram suficientes para o fim ressocializador.

4. Recurso conhecido e não provido.